Tribunal: STJ
Processo: 5383371-82.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742630 - RS(2024/0341534-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
OUTRO NOME
: ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO BIAZUTTI CAVAZZOLA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SARTORI - RS083010
RAFAEL HUMBERTO LAGO - RS087225
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC) e por incidência dos óbices
das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida na primeira fase da ação de exigir contas, envolvendo investimentos no
extinto Fundo 157;
3. A Corte de origem rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, negou
provimento ao agravo de instrumento, afastou a aplicação da supressio e fixou
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões não sanadas nos embargos de declaração, com violação
ao
II, do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 17 e 485,
art. 1.022,
VI, do CPC ao reconhecer o interesse de agir sem controvérsia concreta; e (iii)
saber se o acórdão violou os arts. 187 e 422 do CC ao afastar a supressio e a boa-fé
objetiva diante da longa inércia do investidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56112841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37db5dcc-95dc-4ab7-8a7b-06ae1c54e70a

5. O Tribunal de origem examinou de modo claro e objetivo as questões
essenciais, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC).
6. A revisão do reconhecimento do interesse de agir demanda reexame de fatos e
provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ; ademais, o acórdão está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de aplicar a supressio e a boa-fé objetiva, tal como deduzida,
exigiria interpretação de cláusulas e reexame de provas, incidindo as Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais de forma fundamentada; 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta a revisão do reconhecimento do interesse de agir por demandar reexame
do acervo probatório, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência
desta Corte (Súmula n. 83 do STJ); 3. As Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ impedem a
reforma do julgado quanto à supressio e à boa-fé objetiva por exigir interpretação
contratual e reexame de provas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 17, 485, VI; CC, arts. 187, 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
26/6/2023;
AREsp n. 2.382.756/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37db5dcc-95dc-4ab7-8a7b-06ae1c54e70a

Documento eletrônico VDA56112841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37db5dcc-95dc-4ab7-8a7b-06ae1c54e70a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742630 - RS(2024/0341534-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
OUTRO NOME
: ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO BIAZUTTI CAVAZZOLA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SARTORI - RS083010
RAFAEL HUMBERTO LAGO - RS087225
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC) e por incidência dos óbices
das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida na primeira fase da ação de exigir contas, envolvendo investimentos no
extinto Fundo 157;
3. A Corte de origem rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, negou
provimento ao agravo de instrumento, afastou a aplicação da supressio e fixou
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões não sanadas nos embargos de declaração, com violação
ao
II, do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 17 e 485,
art. 1.022,
VI, do CPC ao reconhecer o interesse de agir sem controvérsia concreta; e (iii)
saber se o acórdão violou os arts. 187 e 422 do CC ao afastar a supressio e a boa-fé
objetiva diante da longa inércia do investidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

5. O Tribunal de origem examinou de modo claro e objetivo as questões
essenciais, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC).
6. A revisão do reconhecimento do interesse de agir demanda reexame de fatos e
provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ; ademais, o acórdão está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de aplicar a supressio e a boa-fé objetiva, tal como deduzida,
exigiria interpretação de cláusulas e reexame de provas, incidindo as Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais de forma fundamentada; 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta a revisão do reconhecimento do interesse de agir por demandar reexame
do acervo probatório, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência
desta Corte (Súmula n. 83 do STJ); 3. As Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ impedem a
reforma do julgado quanto à supressio e à boa-fé objetiva por exigir interpretação
contratual e reexame de provas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 17, 485, VI; CC, arts. 187, 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
26/6/2023;
AREsp n. 2.382.756/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
UNIBANCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
afastamento de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, por vedação ao reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, com incidência das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 81):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157.
I - Interesse de agir. O interesse de agir requer a existência concomitante de
dois requisitos, a utilidade e a necessidade do provimento judicial pleiteado. Na
hipótese, há demonstração do investimento no Fundo 157, e de sua administração
pela instituição financeira demandada e da divergência entre as partes quanto à
existência de saldo credor em favor da parte autora, não sendo necessária a
formulação de pedido administrativo de prestação das contas previamente ao
ajuizamento da ação, estando, pois, satisfeitas as referidas exigências supra.
Preliminar afastada.
II - Inaplicabilidade do instituto da supressio. Não há que se falar em
aplicação do instituto da supressio ao caso, na medida em que, inexistindo no
investimento previsão de resgate ou vencimento, o direito respectivo pode ser
exercido a qualquer tempo, de modo que não há expectativa alguma do gestor no
sentido de que não possa mais ser ele exercido, sob pena de contrariedade, aí sim,
ao princípio da boa-fé, que deve nortear as relações contratuais. Desprovido, no
particular.
III - Honorários advocatícios. A presente ação de exigir contas foi ajuizada
quando já em vigor o atual Código de Processo Civil, de modo que a decisão de
procedência do pedido em sua primeira fase tem natureza de decisão interlocutória,
com conteúdo de decisão parcial de mérito, pois finaliza o litígio definitivamente no
que tange ao dever de prestar contas, sendo cabível, portanto, a fixação de
honorários advocatícios, na mesma forma da decisão parcial fundada no
do
art. 356
CPC. Improvido, no ponto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO,
REJEITADA
A
PRELIMINAR. UNÂNIME.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
114):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO
157.
I - Impossibilidade de rediscussão da matéria. Não há omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria,
o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.
II - Prequestionamento. O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica implicitamente atendido nas razões de decidir do acórdão,
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

sendo certo, ademais, que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, consoante
do CPC.
art. 1.025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.”
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria omitido
análise de fundamentos essenciais (inidoneidade do requerimento administrativo;
ausência de lesão a interesse; incidência da boa-fé objetiva em razão da longa
inércia), bem como teria rejeitado os embargos sem sanar as omissões;
b) 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria
reconhecido indevidamente o interesse de agir sem demonstração de controvérsia
concreta, recusa ou mora na prestação de contas e sem alegação de lesão a
interesse, em desconformidade com o entendimento do REsp n. 2.000.936/RS;
c) 187 e 422, do Código Civil, pois o acórdão teria afastado a aplicação
da supressio e da boa-fé objetiva, embora a pretensão envolvesse investimentos
realizados há mais de quarenta anos e inexistisse dever de guarda de documentos
por prazo tão extenso.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem, ou,
alternativamente, para que se reconheça o prequestionamento ficto (art. 1.025 do
Código de Processo Civil), ou, ainda, para que se extinga a ação sem julgamento
do mérito por ausência de interesse de agir, ou se julgue improcedente o pedido
pela aplicação da supressio.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 156.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas. Na origem, discutem-
se o interesse de agir do autor para exigir contas de investimentos no extinto
Fundo 157 e a aplicação do instituto da
, além da fixação de honorários
supressio
na primeira fase.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
O acórdão recorrido abordou, de forma explícita, a questão referente à
desnecessidade de requerimento administrativo prévio e da inaplicabilidade do
instituto da
.
supressio
Confira-se o seguinte trecho do acórdão (fls. 78-79):
"O interesse de agir requer a existência concomitante de dois requisitos, a
utilidade e a necessidade do provimento judicial pleiteado.
Nesse sentido, Luiz Rodrigues Wambier leciona que "A condição da ação
consistente no interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que
se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade."
No caso, restou demonstrado pela parte autora o investimento no Fundo 157 e
sua administração pela instituição financeira requerida (evento 1, ANEXO6).
Importante esclarecer que não se trata de pedido de simples exibição de
documentos, mas sim de prestação de contas, de modo que inaplicável a exigência
de prévia solicitação administrativa contida no R Esp no 1.349.453/MS.
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

Com efeito, em recente decisão, a Terceira Turma do STJ estabeleceu que o
interesse processual para promover ação de exigir contas pode ser comprovado pelo
não atendimento de prévio pedido administrativo, o qual, todavia, não constitui
requisito indispensável para sua configuração [...].
No caso, foi juntada carta endereçada ao banco, requerendo prestação de
contas administrativa, comprovante de remessa de carta registrada datada de
e comprovante de entrega ao destinatário, sendo certo que o autor
21/01/2021
defende que possuía saldo de Cr$187.874,74, em julho de 1976, e a instituição
financeira consignou na contestação que a "pretensão não merece ser acolhida,
notadamente porque: (i) somente à parte Autora é possível a prova do investimento
realizado, a partir dos respectivos Certificados de Compras de Ações ou, até mesmo,
da juntada das declarações de Imposto de Renda referentes ao ano do suposto
investimento, que possam respaldar suas alegações; (ii) inexiste prova mínima do
suposto valor investido; e (iii) é impossível atribuir ao Réu o ônus de juntar
documentos emitidos há mais de 40 (quarenta) anos, por absoluta ausência de
amparo legal nesse sentido, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da legalidade
(art. 8o, CPC e 5o, II, da Constituição Federal)", havendo clara divergência entre as
partes quanto à existência de saldo credor em favor da parte autora (evento 9).
Portanto, preenchidos os requisitos de necessidade e utilidade, mostra-se
nítido o interesse de agir da parte autora em ver atendida a sua pretensão de
prestação de contas.
[...]
O instituto da supressio, “indica a possibilidade de se considerar suprimida
uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito
correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-
exercício se prorrogará no tempo.”
Ocorre que, relativamente ao Fundo 157, não há que se falar em aplicação do
instituto da supressio, na medida em que, inexistindo no investimento previsão de
resgate ou vencimento, o direito respectivo poderá ser exercido a qualquer tempo,
não gerando ao devedor qualquer expectativa no sentido de que o direito não
pudesse mais ser exercido, sob pena, aí sim, de contrariedade à boa-fé, que deve
nortear as relações contratuais”.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

A recorrente afirma ausência de interesse de agir, argumentando que não
houve requerimento administrativo idôneo, não se alegou lesão a interesse e
inexistiria
controvérsia
concreta,
em
desconformidade
com
o
REsp n. 2.000.936/RS.
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar, reconhecendo utilidade e
necessidade da tutela fundamentando a decisão na juntada de carta administrativa,
comprovantes de envio e entrega, além de divergência entre as partes quanto à
existência de saldo credor, concluindo pela presença do interesse de agir (fls. 78-
80).
Nesse ponto, a pretensão recursal demanda revolver fatos e provas
quanto à idoneidade do requerimento administrativo e à caracterização de
controvérsia, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que não se exige o prévio requerimento
administrativo em tais casos.
A propósito:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a
comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se
postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.954.342/RS,
TURMA, julgado em
DJe
)
21/2/2022,
25/2/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
FUNDO 157. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Ao entender pela configuração do interesse de agir da autora, a Corte local
adotou de forma adequada a jurisprudência do STJ, segundo a qual o titular da
conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de prestação de contas,
independentemente de prévio pedido administrativo. Incidência da Súmula no 83 do
STJ.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso ao
apelo excepcional. Incidência da Súmula n° 282 do STF.
4. Mesmo as matérias de ordem pública precisam estar prequestionadas para
que possam ser objeto de análise por esta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.728.927/RO,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
É caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV- Arts. 187 e 422, do Código Civil
Em relação a apontada violação da boa-fé objetiva e do instituto da
, a Corte de origem, analisando as características do investimento e da
supressio
relação contratual subjacente, entendeu que, ausente previsão de resgate ou
vencimento no investimento, o direito do recorrido pode ser exercido a qualquer
tempo, sem gerar legítima expectativa de não exercício por parte do administrador
(fls. 79-80).
Rever tal entendimento, de modo a concluir como pretende a agravante,
que ocorreu o instituto da supressão do direito da recorrida ou mesmo a violação
da boa-fé, demandaria o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. OMISSÃO E/OU
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSTITUTO DA
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

SUPRESSIO. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o Tribunal gaúcho, clara e fundamentadamente,
dirimiu as questões que lhe foram submetidas.
2. Quanto ao interesse recursal o acórdão recorrido está em sintonia com a
Jurisprudência do STJ, incidindo na espécie a Súmula no 83 do STJ.
3. Qualquer outra análise acerca da alegada ofensa ao princípio da boa-fé e da
inaplicabilidade do instituto da supressio, da forma como trazida no apelo nobre,
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame da prova, o que é,
aqui, inviável por força do óbice das Súmulas n.os 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.382.756/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
11/10/2023)
.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 6b4efcb4-09f9-4a8b-aaab-27f632ce309f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.742.630 / RS
Número Registro: 2024/0341534-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119939520218210021 5011993952021821002151372094720228217000 51372094720228217000
53833718220238217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
OUTRO
NOME
: ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO BIAZUTTI CAVAZZOLA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SARTORI - RS083010
RAFAEL HUMBERTO LAGO - RS087225
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:24
Código de Controle do Documento: 0f7b39ce-07a4-4171-bf62-ad156397d77c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:24
Código de Controle do Documento: 0f7b39ce-07a4-4171-bf62-ad156397d77c